Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-95.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018291-95.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Reintegração]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.487.051-50 (JUIZO RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.487.051-50 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2.

Segurança concedida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018291-95.2018.8.11.0041, concedeu a ordem e confirmou em definitivo os efeitos da medida liminar outrora deferida.

A parte impetrante, em sua inicial, aduziu que “
apresentou junto ao Comando Geral da Policia Militar de Mato Grosso, entidade dos quais os Impetrantes são subordinados, requerimento administrativo de nº 251846/2014, solicitando a Confecção de Inquérito Sanitário de Origem, uma vez que sofreu acidente de trânsito em deslocamento para o serviço na CIPMSI, no dia 20 de fevereiro de 2014 e, desde tal data, não fora confeccionado o requerido Inquérito Sanitário
”.

Asseverou, assim, que a demora na conclusão do processo administrativo importa em ofensa aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

Pugnou pela concessão de liminar. No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para determinar que as autoridades coatoras apreciem os requerimentos administrativos de nº 251846/2014; 613531/2016; 199889/2017 e 586192/2017 e por conseguinte, profiram a decisão.

O juízo
a quo
prolatou decisão liminar para “
determinar às autoridades coatoras que concluam o Processo Administrativo nº Protocolos 251846/2014; 613531/2016; 199889/2017 e 586192/2017, até o 120º dia, contado da data de protocolo do requerimento administrativo ou, em não sendo possível a conclusão, impulsionem o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
.”. (id. 76652001).

O impetrado juntou contestação nos autos do mandado de segurança (id. 76652013). Em preliminar, suscitou a inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação da segurança.

Adveio sentença que conservou os fundamentos expostos no deferimento da medida liminar e concedeu a segurança vindicada (id. 76652019).

Sem recurso voluntário.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1º, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de nº

006621-015/2019, opina pela ratificação da sentença sob reexame (id. 83722968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA impetrou Mandado de Segurança com objetivo de que fosse concedida a ordem para determinar que as autoridades coatoras apreciem os requerimentos administrativos de nº 251846/2014, 613531/2016, 199889/2017 e 586192/2017 e, por conseguinte, profiram a decisão.

Eis trechos da sentença proferida
:

“(...)

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio mérito da impetração.

É cediço que autoridade coatora em Mandado de Segurança é a pessoa investida dos poderes públicos que ordena ou omite a prática do ato impugnado. Nada obstante, é pacífico o entendimento de que se a autoridade pública for diretamente alcançada pela decisão do mandamus, possui legitimidade passiva para responder aos termos da ação.

No caso em tela, a impetração do presente
writ
cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

(...)

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Dispositivo

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, nos moldes do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens.

P. I.C.”

Sabe-se que para se aferir o cabimento do mandado de segurança é necessária a presença de direito líquido e certo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ainda, o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, prevê que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Sabe-se dos autos que Leonilson Oliveira de Souza protocolou junto ao Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, requerimento administrativo de n. 251846/2014, com solicitação de confecção de inquérito sanitário de origem, tendo em vista a ocorrência de acidente de trânsito em deslocamento para o serviço na CIPMSI, no dia
20/02/2014
e, desde então, está pendente de análise.

A impetração deu-se em 20/02/2014, logo, entre a data do protocolo do requerimento administrativo até a data do ajuizamento do mandado de segurança, transcorreram
mais de quatro anos
, sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica da captura de tela do Sistema de Protocolo (Id. 76652499).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ainda, a teor do que elucida o art. 5º, LXXVII, CF/88,
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4/1990 fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

Na Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.692/2002 que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está disposto prazo máximo, senão vejamos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. (g.n.)

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Dessa forma, ultrapassado, em muito, o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, é direito da parte Impetrante que seja proferida alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Demais disso, a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL N. 7.962/2002 – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão de requerimento administrativo consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

(N.U 1029032-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. Apelo desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 10274269720198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/6/2021)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame pelos seus próprios fundamentos.

Incabível honorário sucumbencial (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022